Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720947-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALEXANDRE LUCENA PONTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 08/70. DECRETO No 4.751/03. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material, que reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, para figurar no polo passivo da ação, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Recurso aviado com o fim de que a sentença seja cassada para que seja reconhecida a legitimidade passiva do réu, e, em atenção à teoria da causa madura, seja julgado totalmente procedente o feito para condenar o apelado a indenizar as diferenças de correção monetária, juros e outros encargos em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP, no importe de R$ 84.812,35. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo, de modo que, se não for estabelecida uma relação entre a parte e o que será discutido, não haverá legitimidade para a causa. 2.1. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/03), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 08/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no pólo passivo. 2.2. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019.) 3. Apelação Provida. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, sustentando que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; b) artigo 7o, §§6o e 10o, parágrafo único, do Decreto Lei no 4.751/2003, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide, e consequentemente, a ilegitimidade da União para responder pelos fatos narrados na peça exordial. Assevera que o Banco de Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo. Acrescenta que a instituição financeira ora recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do fundo PASEP, de modo que o Conselho Diretor instituído pelo Ministério de Estado da Fazenda é órgão que delibera sobre o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. c) artigo 4o da Lei Complementar 26/75, sob o argumento de que há expressa autorização para a realização de pagamento de rendimentos. Acrescenta que a parte referente aos rendimentos anuais pagos reduzem o saldo antes do saque final, assim como eventual saque por motivo de aposentadoria, como no caso dos autos. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. Nas, contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC; e 7o, §§6o e 10o, parágrafo único, do Decreto Lei n 4.751/2003, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023